Tribunal: TJMT
Processo: 1029587-12.2021.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1029587-12.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC, Cessão de créditos não-tributários, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]
Parte(s):

[AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (EMBARGADO), ALICIA RIBEIRO CARNEIRO - CPF: 135.512.657-63 (ADVOGADO), MATEUS MARTINS GUIMARAES - CPF: 147.773.487-25 (ADVOGADO), RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO - CPF: 018.281.407-67 (ADVOGADO), THAIS PUSTILNICK DORIA DA FONSECA - CPF: 073.904.739-67 (ADVOGADO), SECRETARIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON ESTADUAL (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.
E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CONTROLE JUDICIAL DA PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. AUSÊNCIA DE INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 50.000,00 para R$ 5.000,00, bem como determinar a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado.

2. O embargante sustenta contradição no julgado ao reconhecer a regularidade do processo administrativo sancionador e, simultaneamente, reduzir o valor da penalidade, além de alegar incorreção quanto ao termo inicial da atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução judicial do valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON configura indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo; e (ii) estabelecer se a Taxa SELIC deve incidir desde a constituição do crédito administrativo ou apenas a partir do trânsito em julgado da decisão que reduziu a penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. O controle jurisdicional da proporcionalidade da multa administrativa insere-se no âmbito do controle de legalidade dos atos administrativos e não configura substituição do mérito discricionário da Administração Pública.

6. A validade do processo administrativo sancionador é compatível com a revisão judicial do
quantum
da penalidade quando verificada desproporcionalidade em relação aos critérios previstos no art. 57 do CDC.

7. A redução da multa decorre da análise da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A incidência da Taxa SELIC apenas após o trânsito em julgado preserva a coerência entre o valor judicialmente fixado e a futura execução, evitando atualização sobre montante posteriormente reconhecido como excessivo.

9. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a solução adotada, sem demonstração de vício apto a justificar a oposição de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. O controle judicial da proporcionalidade de multa administrativa não configura invasão do mérito administrativo, mas exercício do controle de legalidade dos atos da Administração Pública.

2. A revisão judicial do quantum da penalidade administrativa é admissível quando verificada desproporcionalidade em relação aos critérios legais aplicáveis.

3. Em caso de redução judicial de multa administrativa, a Taxa SELIC incide a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa o novo valor da penalidade.

4. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito sem demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022. CDC, art. 57. CF/1988.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1021014-48.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.11.2025. TJMT, N.U 1011331-50.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.01.2026. STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28.03.2022. TJMT, N.U 1015931-77.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação interposto por
AMERICANAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, deu parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 50.000,00 para R$ 5.000,00, determinando ainda que a atualização monetária observe exclusivamente a Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado da decisão.

O Estado embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a regularidade do processo administrativo sancionador e, simultaneamente, reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON/MT, o que configuraria indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Argumenta que não compete ao Poder Judiciário avaliar se a multa aplicada é justa ou excessiva, por se tratar de matéria inserida no mérito administrativo, de competência exclusiva da Administração Pública.

Invoca precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que mantiveram multas administrativas aplicadas pelo PROCON, sustentando que a redução promovida pelo acórdão violaria os princípios da separação dos poderes e da legalidade.

Afirma, ainda, que a correção monetária deve incidir desde a constituição do crédito administrativo e não a partir do trânsito em julgado, pois a redução judicial da multa não configura fixação de nova penalidade.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja mantido o valor originalmente aplicado pelo PROCON/MT.

Nas contrarrazões, a embargada defende a inexistência de contradição no acórdão ou omissão quanto ao termo inicial da Taxa Selic (Id. 368514862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026